Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABONO DE PONTO. PARECER PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento. Agravo Interno não provido.
2. O parecer emitido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, ora impugnado, obedece ao princípio da Legalidade, ao qual está subordinada a Administração Pública, visto que os servidores que usufruíram de licença por motivo de doença em pessoa da família no ano anterior, não cumprem os requisitos para concessão do abono de ponto.
2.1. A hipótese de licença por motivo de doença em pessoa da família não se confunde com a licença médica usufruída pelo servidor, tanto que previstas em dispositivos legais diversos.
3. A sustação liminar do ato administrativo que impede a concessão do abono de ponto redundaria na fruição imediata do benefício pelos servidores, tornando irreversível a medida, uma vez que não seria possível retroagir o ato e desfazer a ausência no local de trabalho.
3.1. A Lei 8.437, em seu art. 1o, §3o, dispondo sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, veda a concessão de liminar de natureza satisfativa.
4. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.